Tribunal: TJMT
Processo: 0002282-65.2018.8.11.0012
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002282-65.2018.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WARQUETON MARCELO FERREIRA SANTOS - CPF: 045.966.421-25 (APELADO), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de droga, receptação e associação para o tráfico. Ingresso domiciliar sem mandado judicial. Nulidade da busca domiciliar reconhecida em primeiro grau. Provas derivadas de prova ilícita. Sentença mantida. recurso ministerial desprovido.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra a sentença em que o réu foi
absolvido
da autoria dos crimes de
Tráfico de droga
(art. 33, Lei n.o 11.343/06), e
Associação para o tráfico
(art. 35, Lei n.o 11.343/06), além de
Receptação
(art. 180, CP), com fundamento na nulidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se houve nulidade na busca domiciliar que comprometeria as provas; (ii) se o réu deve ser condenado pelos crimes a ele imputados.

III. Razões de decidir

3. O ingresso domiciliar sem mandado judicial, com base apenas em suspeitas prévias não corroboradas em juízo, foi considerado ilegal, configurando violação ao direito constitucional à inviolabilidade domiciliar (art. 5o, XI, CF).

4. A ausência de fundadas razões devidamente justificadas em Juízo para legitimar o ingresso sem mandado judicial implica a nulidade das provas obtidas durante a busca, com base no art. 157 do CPP, afastando a validade das provas subsequentes.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

"1. O ingresso em domicílio sem mandado judicial exige fundadas razões devidamente comprovadas em juízo, sob pena de nulidade das provas obtidas. 2. A ausência de comprovação em juízo das razões que justificariam o flagrante delito impede a validade das provas derivadas, resultando na nulidade processual."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 157; Lei no 11.343/06, arts. 33 e 35; CP, art. 180.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 706.296/SC, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 24.10.2022; STJ, HC 598.051/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 15.03.2021; STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.517.152/PR, Rel.
Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 20.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
,
interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público
, contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT.
, que, reconhecendo a nulidade da busca domiciliar, absolveu
Warqueton Marcelo Ferreira Santos
da autoria dos crimes de
Tráfico de droga
(art. 33, Lei no 11.343/06)
Associação para o tráfico
(art. 35, Lei no 11.343/06) e
Receptação
(art. 180, CP).

Nas suas
razões recursais
, o ilustre Promotor de Justiça defendeu a legitimidade da busca domiciliar, fundamentando-se em informações prévias recebidas, e sustentou que a droga apreendida foi fruto de encontro fortuito, o que validaria a prova. Diante disso, pleiteou a
reforma da sentença para afastar a nulidade
reconhecida pelo magistrado
a quo
.
(Id. 222318291).

Nas
contrarrazões
(Id. 222318296), a Defesa pugnou o
desprovimento
ao apelo.

Em seu parecer, a PGJ opinou pelo
parcial provimento
do recurso, propondo o
afastamento da nulidade da busca domiciliar e a condenação do réu pelos crimes de Receptação e Tráfico de drogas
, com a absolvição em relação ao delito de Associação para o tráfico, conforme sumário que segue transcrito (Id. 226366680):

“Acusado absolvido do crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação – Inconformismo ministerial – Pugna pela reforma da sentença, a fim de afastar a nulidade da busca domiciliar, para então condenar o apelado pelos crimes de tráfico, associação para o tráfico e receptação – Pleitos parcialmente procedentes – Nulidade do processo – Ausência de irregularidade ou vício capaz de macular as provas obtidas – Flagrante perfeito - Encontro fortuito de provas, não havendo que se falar em nulidade a macular o processo - Tráfico de drogas - Finalidade mercantil evidenciada- Validade dos depoimentos dos agentes policiais- Associação para o tráfico- Absolvição- Vínculo associativo não comprovado- Receptação - Necessidade de desclassificação do crime de receptação qualificada para a sua forma simples – Receptação que não se deu no exercício de atividade comercial ou industrial - Pelo parcial provimento do recurso, tão somente para que seja condenado pelos crimes de tráfico e receptação simples.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia câmara:

Narrou-se na denúncia que, no mês de abril de 2017, por volta das 23h45min., na residência localizada na Rua Zelinda Soreane, bairro Deus é Amor, Nova Xavantina/MT.,
Warqueton Marcelo Ferreira Santos
, se associou à adolescente
Bruna Ferreira Queiroz
para praticarem o crime de tráfico de drogas (1o fato) e, nas mesmas circunstâncias ele vendeu, expôs à venda, teve em depósito e guardou drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Além disso,
Warqueton
adquiriu e recebeu em proveito próprio ou alheio, no exercício da traficância, coisas que sabia serem produtos de crime.

Consta na exordial acusatória que, durante uma investigação acerca de uma série de furtos ocorridos naquela localidade, os policiais civis abordaram o suspeito
Patrick Campos Martins dos Santos
e ele confessou ter participado do furto na residência da vítima
Muryllo Mendes Possamai
. Na ocasião,
Patrick
afirmou que trocou os bens subtraídos por drogas na residência do réu
Warqueton
e de sua companheira, a adolescente
Bruna
. Diante disso, os policiais diligenciaram na residência do réu e localizaram os objetos furtados, além de onze tabletes de maconha, uma balança de precisão, um dechavador e três aparelhos celulares.

Após a regular instrução criminal, o Juízo de 1o grau acolheu a preliminar arguida pela defesa nas alegações finais, reconhecendo a nulidade da busca domiciliar realizada pelos policiais civis sem mandado judicial. Em consequência,
julgou improcedente a denúncia
oferecida pelo Ministério Público e
absolveu
Warqueton
dos crimes a ele imputados.

Para tanto, o magistrado ressaltou que não havia elementos suficientes para justificar o ingresso dos policiais na residência do réu sem mandado judicial, destacando que a entrada ocorreu fora das hipóteses de flagrante delito. Isso porque os policiais estavam investigando um furto ocorrido dias antes e receberam a informação de que o autor havia trocado os objetos subtraídos por drogas na residência do réu. Contudo, na sentença, considerou-se que a receptação teria ocorrido na modalidade 'adquirir', classificada como delito de consumação instantânea, e não permanente, como seria o caso das modalidades 'transportar', 'conduzir' ou 'ocultar', o que afastaria a possibilidade de flagrante delito no momento da ação policial.

Assim, na sentença pontuou-se que não havia situação de flagrante delito, ressaltando-se que, embora o crime de receptação possa ser considerado permanente em algumas modalidades, no caso em questão, não havia continuidade do ato criminoso que justificasse a entrada no domicílio do réu.

Neste ponto, divirjo do entendimento do magistrado
a quo
, pois, à luz das informações extrajudiciais, havia indícios que poderiam justificar o ingresso no domicílio do réu.

Os policiais civis
Katia Martins Gontijo
e
Gilmar Paiva de Amorim
afirmaram na delegacia que a vítima
Muryllo
registrou boletim de ocorrência relatando o arrombamento de sua residência e o furto de diversos objetos. Durante as diligências, obtiveram a informação de que o furto havia sido praticado por
Patrick
e outro, e que os bens furtados tinham sido trocados por drogas na residência do réu e de sua companheira. Diante dessas informações, dirigiram-se à residência dele, onde tiraram fotografias de alguns itens encontrados no local e as levaram até a vítima,
Muryllo
, que reconheceu os objetos como sendo de sua propriedade. Em seguida, retornaram à residência do réu e realizaram a busca domiciliar, encontrando, além dos objetos do furto, onze tabletes de maconha, uma balança de precisão, um dichavador, e três aparelhos celulares.

Da mesma forma,
Patrick Campos Martins dos Santos
e
Gabriel Barbosa Medeiros
declararam, durante a fase inquisitiva, que levaram alguns dos objetos furtados da residência da vítima
Muryllo
, até a casa do réu ainda na mesma noite, logo após o furto. Relataram que, em troca dos objetos, receberam o equivalente a R$ 200,00 em pasta base de cocaína. Após consumirem a droga, retornaram com o restante dos objetos e, novamente, trocaram com o réu e sua companheira, recebendo cerca de R$ 150,00 em pasta base de cocaína.

Além disso, conforme consta no relatório policial anexado ao Id. 222318165 - Pág. 67, subscrito pela autoridade policial, os policiais civis constataram, após diligências, que o furto havia sido praticado por Patrick e outro indivíduo, e que os objetos furtados haviam sido trocados por drogas na residência de Warqueton e sua companheira, menor de idade. Diante desses fatos, os policiais ingressaram no local, onde encontraram os objetos subtraídos da vítima, além de onze pequenos tabletes de maconha e uma balança de precisão.

Diante desse contexto, e com base no acervo probatório produzido no inquérito policial, conclui-se que os policiais civis tinham fundadas razões para acreditar que, na residência do réu, havia uma situação de flagrante delito. Isso porque, sendo a receptação própria (art. 180, caput, CP) um delito de natureza plurissubsistente, que pode ser praticado por meio de diversas condutas, era evidente que a atuação do réu não se limitava a adquirir os bens (ato classificado como instantâneo), mas também incluía a conduta de ocultá-los (classificada como permanente), uma vez que, após adquirir os objetos furtados, o réu os manteve escondidos no interior de sua residência.

Sobre a matéria,
vale citar trecho da obra
Código Penal comentado: doutrina e jurisprudência
, de
Mauricio Schaun Jalil
e
Vicente Greco Filho:

“No caput, a modalidade de receptação própria consuma-se com a efetiva tradição do bem, admitindo-se a forma tentada. Ainda
na receptação própria, as condutas transportar, conduzir e ocultar, por serem crimes permanentes, têm suas respectivas consumações prolongadas no tempo
”
. (Jalil, Mauricio Schaun; Filho, Vicente Greco. Código Penal comentado: doutrina e jurisprudência 4a ed. 2021 (Portuguese Edition) (p. 1471). Editora Manole. Edição do Kindle).

Mas não fosse suficiente, é inegável que os investigadores de polícia também encontraram fundadas razões de que, no interior da residência do réu, ocorria flagrante delito de tráfico de drogas. Isso porque
Patrick
e
Gabriel
admitiram que, naquele imóvel onde o réu reside, trocaram os bens furtados da vítima
Muryllo
por substâncias entorpecentes. Essas circunstâncias, por si só, já seriam suficientes para justificar as fundadas razões necessárias para legitimar a entrada no domicílio do réu sem mandado judicial.

Apesar de todos esses elementos, ao se analisar detidamente os autos, verifica-se que
nenhuma das provas acima mencionadas foi confirmada em juízo.
Em outras palavras, durante a fase judicial, sob o crivo do contraditório, não foi esclarecida a forma como os investigadores de polícia chegaram à residência do réu. Assim, judicialmente,
as circunstâncias do ingresso no domicílio permanecem nebulosas, e os indícios levantados durante o inquérito policial não foram minimamente confirmados em juízo.

O policial
Gilmar
declarou em Juízo que não se recorda de como obtiveram as informações que os levaram à residência do réu. A policial
Kátia
, embora tenha se recordado do flagrante, também não conseguiu esclarecer como chegaram à informação de que na casa de
Warqueton
haveria produtos de crime. E as testemunhas
Patrick
e
Gabriel
, que haviam confessado extrajudicialmente, afirmaram que não se lembram de absolutamente nada sobre o caso.

Nota-se que a audiência instrutória ocorreu quase seis anos após os fatos, e, em razão desse longo intervalo de tempo, as testemunhas não conseguiram lembrar com clareza das circunstâncias do caso que pudessem validar a ação policial de ingressar na residência do réu sem mandado judicial.

Portanto, não há elementos judicializados que confirmem a existência das fundadas razões no momento da invasão policial. E, sem provas suficientes para embasar a legalidade do ingresso no domicílio do réu, deve prevalecer o reconhecimento da violação do direito constitucional à inviolabilidade domiciliar, conforme decidido pelo juízo
a quo
.

É importante registrar que o STJ tem adotado entendimento mais amplo acerca da proteção da moradia [casa ou residência], consubstanciada na premissa de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões [justa causa] que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Em outras palavras,
“apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio”
(HC 598.051, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 15.3.2021).

Nesse mesmo sentido, é entendimento do STJ:

“(...)
“(...) "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori,
que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de
nulidade dos atos praticados
" (...)”
(AgRg no HC n. 706.296/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 3/11/2022.) Destaquei

Com efeito, o art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal, garante a inviolabilidade do domicílio,
ressalvadas as hipóteses de flagrante delito
, desastre, prestação de socorro ou determinação judicial.
In casu
, não obstante as suspeitas extrajudiciais que pudessem justificar a ação policial, a ausência de comprovação em Juízo impede o reconhecimento da legalidade da incursão domiciliar.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

“(...) Não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de um decreto condenatório fundamentado, exclusivamente, em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa). É possível, contudo, que se utilize deles, desde que sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas nos termos do art. 155 do CPP. (...)” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.517.152/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 28/8/2024.)

Diante disso, o conceito de
fishing expedition
, caracterizado pela busca indiscriminada de provas sem uma justificativa clara e prévia, encontra-se de fato presente no caso em análise. Ocorre que, a falta de clareza quanto ao motivo da busca domiciliar, aliada à impossibilidade de comprovar judicialmente as fundadas razões que justificariam o ingresso dos policiais na residência do réu, impede o reconhecimento da legalidade das provas obtidas.

Diante da ausência de provas judicializadas capazes de comprovar a existência de fundadas razões no momento da entrada dos policiais na residência do réu, é forçoso concluir que o ingresso foi ilegal, o que compromete toda a prova dele derivada. Assim, mantenho o entendimento do magistrado
a quo
, no sentido de que a nulidade das provas obtidas por violação de domicílio deve ser reconhecida, nos termos do art. 157 do CPP

À vista de todo o exposto, em
dissonância
do parecer da PGJ,
nego provimento
ao recurso ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024